Tribunal: TJDFT
Processo: 0704659-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. NOVA CONSULTA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA’. AUSÊNCIA DE DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a verificar a possibilidade de utilização do sistema SisbaJud com a reiteração automática de ordens de bloqueio (teimosinha), pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. Na hipótese, a pesquisa anterior ao sistema foi realizada há menos de um mês do novo pedido, de modo que não se mostra razoável nova consulta em lapso temporal tão curto, notadamente porque o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.